Tribunal: TCU
Processo: 002.159/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Administração Regional do Senac no Estado do Mato Grosso do Sul, POR MEIO DO ACÓRDÃO 66/2024-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 032.022/2023-9

Inteiro teor:
Acórdão 1456/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 66/2024-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, proferido em sede de denúncia considerada procedente (TC Processo 032.022/2023-9 ), referente ao Pregão Eletrônico 23/PE-029, conduzido pela Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Estado do Mato Grosso do Sul (Sesc/MS), tendo como objeto a contratação de serviços de consultoria para adequação da entidade à Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD); Considerando que o Tribunal determinou à Administração Regional do Sesc/MS a adoção de providências para anular os atos praticados na fase externa do aludido Pregão Eletrônico 23/PE-029 e o contrato dele decorrente (item 9.2 do Acórdão 66/2024-TCU-Plenário ); Considerando que a unidade jurisdicionada informou este Tribunal, mediante a Carta DR MS 126/2025 (peça 9), acerca do cancelamento do Pregão Eletrônico 23/PE-029 e da rescisão do contrato MS-2023-CT084, dele decorrente; Considerando a manifestação expressa do diretor regional da entidade à peça 9 e o status "Cancelada" no respectivo portal de licitações (peça 12); Considerando que foi dada publicidade, no portal de licitações do Sesc/MS, para a rescisão do contrato com a empresa Contego Consultoria (peças 10-12); e Considerando os pareceres da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 13-14, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) considerar cumprida a determinação constante do item 9.2 do Acórdão 66/2024-TCU-Plenário ; b) informar a prolação deste Acórdão à Administração Regional do Sesc no Estado do Mato Grosso do Sul; e c) apensar definitivamente o presente processo ao TC 032.022/2023- 9, nos termos do art. 36 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 002.159/2024-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Administração Regional do Sesc no Estado do Mato Grosso do Sul. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.